Tribunal: TJBA
Processo: 8062506-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062506-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA e outros Advogado(s): PEDRO PAULO FAJARDO CAPIBERIBE, SAULO FREITAS MORAIS AGRAVADO: CLAYTON LUIS VITOR DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurgem-se os agravantes em face da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na expedição de mandado de reintegração de posse liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na reintegração liminar de posse do veículo automotor. III. Razões de decidir 3. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído, no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 4. A ação de reintegração de posse, reiterando que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho. Em tal demanda, o autor deve comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 5. Se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz deferirá, liminarmente, a expedição de mandado de manutenção ou de reintegração de posse. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência designada. 6. No caso dos autos, o veículo foi, supostamente, adquirido no Amapá, remetido para o Pará, com o fito de ser transferido para o Ceará, para blindagem. Por inúmeras questões, parece ter sido vendido e enviado para Feira de Santana, estando apreendido em Pernambuco. Os fatos se revelam deveras controversos, inviabilizando-se qualquer conclusão em sede liminar. 7. Os agravantes suscitam a propriedade sobre o bem, deixando de comprovar a sua posse, requisitos essencial no caso em apreço. 8. Acertou o juízo a quo, o qual, por cautela, indeferiu a liminar e decidiu por apreciar a questão após a integração do contraditório, como autoriza a legislação. IV. Dispositivo e tese 9. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062506-21.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO FERNANDES DA SILVA e outros e como apelada CLAYTON LUIS VITOR DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.